Tribunal: TJMT
Processo: 0008514-72.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008514-72.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL REIS MATOS - CPF: 629.759.533-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL REIS MATOS - CPF: 629.759.533-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008514-72.2019.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL REIS MATOS

APELADO: GABRIEL REIS MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, em favor de Gabriel Reis Matos, contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 180 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4.º do mesmo artigo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a absolvição do réu por ausência de provas ou para a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) definir se é cabível o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; (iii) reconhecer se houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em sua forma intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, laudos periciais e demais provas documentais que atestam a apreensão de 22 porções de cocaína e 1 porção de pasta base.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram abordagem decorrente de monitoramento por denúncia de tráfico no local.

A forma de acondicionamento das drogas (divididas em porções individualizadas), a quantia em dinheiro apreendida, a tentativa de fuga do réu e a localização dos entorpecentes em seu bolso e na janela da residência indicam que a substância apreendida se destinava à mercancia e não ao consumo pessoal.

A versão do réu, no sentido de que seria apenas usuário, mostrou-se isolada e destoante do conjunto probatório, não se revelando verossímil diante das circunstâncias do flagrante.

A alegação ministerial de que o réu se dedica a atividades criminosas, com base em ação penal em curso e na quantidade e variedade da droga apreendida, não justifica o afastamento da minorante do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.139.

O réu é primário, não possui antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, justificando-se a manutenção da minorante.

Verifica-se o transcurso de mais de 5 anos entre a data da sentença condenatória (24.9.2020) e o julgamento do recurso (fevereiro/2026), sem causa interruptiva válida, sendo o réu menor de 21 anos à época do fato, o que impõe a redução do prazo prescricional de quatro anos à metade, ensejando, assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua forma intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
: 1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais corroborados por outras provas, comprova a prática delitiva.2. A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de o agente exercer atividade de tráfico de entorpecentes. 3. É incabível afastar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 com base exclusivamente em ação penal em curso ou na quantidade ínfima e variedade da droga, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n.º 1.139. 4. Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva intercorrente quando, entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, transcorre lapso superior ao prazo legal, sem causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.139, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.02.2022
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008514-72.2019.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL REIS MATOS

APELADO: GABRIEL REIS MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por GABRIEL REIS MATOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou o réu pela prática do crime tráfico de droga, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 180 dias-multa, com substituição por duas restritivas de direitos.

O Ministério Público requer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que o réu possui personalidade e conduta voltadas para a prática delitiva, evidenciadas pela existência de outra ação penal em curso, além da quantidade e variedade da droga apreendida, que, a seu ver, indicam dedicação a atividades criminosas.

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de ausência de provas suficientes para a configuração da traficância que lhe foi imputada. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento de
“ambos os recursos e, mantida a sentença, seja analisada a prescrição intercorrente entre a data da prolação da sentença e o julgamento deste recurso”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008514-72.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“ (...) no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 18h15min, na Travessa, nº 30, Bairro São Matheus, nesta urbe[...]transportava, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de
22 (vinte e duas) porções de substância análogas à cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, junto a R$50,00 (cinquenta reais) em espécie
, consoante, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 07 do IP, bem como, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente nº. 75/2019, acostado às fls. 13/16 do IP. (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do réu nos seguintes termos:

“É de se notar que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos, notadamente através da análise do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 7, dos Termos de Depoimentos dos Agentes Policiais que participaram da prisão do acusado, fls. 08/11, do Termo de Exibição e Apreensão de fl. 12, do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, fls. 18/21, do Boletim de Ocorrência de fls. 22/23, dos Laudos Periciais Preliminar e Definitivo anexado na Ref. Nº 16 do Apolo Híbrido/Eletrônico, assim como por meio da prova oral coligida ao longo da persecução criminal, e que evidencia, no plano fático-probatório, a
existência material de 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a cocaína, com massa pesando aproximadamente 2,52g (dois gramas e cinquenta e dois centigramas) e 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, com massa pesando aproximadamente 3,63 (três gramas e sessenta e três centigramas), e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie
, todos apreendidos em poder do acusado. Registre-se que os Laudos Preliminar e Definitivo anexado na Ref. Nº 16 do Apolo Híbrido/Eletrônico, que confirmou que as substâncias apreendidas tratava-se da droga conhecida como “cocaína e pasta base de cocaína”.

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste. Não obstante a negativa de autoria por parte do réu Gabriel, que afirmou em Juízo diante do contraditório, ser somente usuário, as provas colhidas ao longo da instrução processual demonstra o exercício da traficância pelo réu.

Nesse aspecto, é importante consignar que, para a caracterização típica do crime de tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz do disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza e quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de drogas decorre principalmente da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, já que em busca pessoal com o réu foram localizadas 22 (vinte e duas) trouxinhas de substância similar a cocaína e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e em busca domiciliar foi localizado na janela, 1 (uma) pedra de substância similar a pasta base de cocaína, conforme demonstram os depoimentos das testemunhas PM Joanir Alves de Almeida e Djhoni Cristian Djhec Campagnolo Coppetti, tanto na DELPOL, fls. 08/11, quanto em Juízo diante do contraditório, mídia de fl. 86
.

Aliado a isso, importante destacar o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, sendo certo que o acusado foi abordado às 18h15min, momento em que começa a escurecer, na Travessa Santa Tereza, nº 30, no Bairro São Matheus, local este conhecido como ponto de tráfico de drogas, e de difícil acesso aos agentes policiais, posto que a maioria das Travessas do referido Bairro muitas das vezes só passa um veículo, devido serem muito apertadas, revelando-se solo fértil para o tráfico de drogas
.

Soma-se a isso o fato de que o Serviço de Inteligência do 12° BPM já havia monitorado o réu, devido a denúncias de que estariam fazendo tráfico de drogas naquele local. Na data do fato, a equipe de inteligência fazia o monitoramento, momento em que avistaram o acusado Gabriel passando alguma coisa pra alguém, e em ato contínuo deram início à abordagem, momento em que o acusado visualizou a viatura e adentrou na residência
.

Em abordagem e busca pessoal no réu Gabriel, foi localizado no bolso, 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a cocaína, prontamente embalada, como se vê das fotos constante na fl. 20, e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, e em busca domiciliar, foi localizado na janela da residência 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, conforme foto de fl. 21.

Neste contexto, verifica-se da apreensão da quantia de droga em poder do acusado, e dos trabalhos dos agentes, que fora confirmado a veracidade das denúncias anônimas, de que o réu Gabriel Reis Matos praticava o tráfico de drogas, tanto é que que foi localizado tanto no bolso do acusado quanto na residência quantia de droga do tipo “cocaína” e quantidade de dinheiro. Do emaranhado de provas, fruto da realização de raciocínio dedutivo, desponta a possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria da infração penal de tráfico ao acusado Gabriel. Do depoimento do réu, verifico que nega a conduta de tráfico de drogas, mas assume a propriedade de parte das substâncias entorpecentes apreendidas, dando a entender que as demais substâncias teriam sido forjadas/plantadas pelos Agentes Policiais, porém, não apresenta qualquer versão plausível ou que justifique e/ou explique o restante das substâncias entorpecentes encontradas em seu poder.

Esta Magistrada na audiência de instrução, questionou o réu se havia algum motivo para que os PMs colocassem e/ou plantassem drogas, ou porque pensariam que é traficante, tendo o réu se restringido em dizer que os agentes policiais só viam ele parado sentado em frente à casa da amiga, já achavam que era traficante. Destaco ainda, que também foi indagado por esta Magistrada, o porque de não arrolar a “amiga” (Juliane ou Gerliane), tendo o réu respondido que não tinha como falar com ela. Ora, se o réu foi abordado no endereço/casa da amiga (Juliane ou Gerliane) como não passou o endereço para seu defensor tentar localizá-la, ou arrolou como testemunha para que o Juízo pudesse localizá-la? Em fim, tal versão não merece qualquer acolhimento, em face a ausência de veracidade, aliado ao fato que encontra-se isolada nos autos, sem qualquer outro fato ou notícia que deixa transparecer minimamente confiança.”

Do recurso do réu

A Defensoria Pública busca a absolvição de Gabriel Reis Matos ou a desclassificação de sua conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, argumentando a insuficiência de provas da traficância.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais constantes dos autos, que atestam a apreensão de 22 porções pequenas de cocaína e 1 porção média de pasta base de cocaína. Confira-se:

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares [colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa] mostram-se uníssonos e coerentes, relatando que a abordagem decorreu de monitoramento prévio realizado pelo serviço de inteligência da corporação, motivado por denúncias de prática de tráfico de entorpecentes na residência do apelante.

A quantidade de droga apreendida, a forma de seu acondicionamento [dividida em diversas porções individualizadas] e a apreensão de quantia em dinheiro constituem elementos indicativos de que as substâncias não se destinavam ao consumo próprio, mas sim à preparação para comercialização ou distribuição, em contexto compatível com a prática do tráfico de entorpecentes.

A tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial, aliada à localização das substâncias entorpecentes já fracionadas e embaladas [parte em seu bolso e parte na janela da residência] reforça a conclusão de que a droga apreendida se destinava à mercancia, e não ao consumo pessoal.

A versão do réu apresentada em juízo [no sentido de que seria mero usuário e que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal] revela-se isolada nos autos e destoante do conjunto probatório, não se mostrando verossímil diante das circunstâncias concretas do flagrante.

Sabe-se que a condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de o agente também exercer atividade de traficância, sendo plenamente compatível a coexistência de ambas as condutas.

Ademais, os depoimentos prestados por policiais militares, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos constantes dos autos, possuem valor probante e podem embasar juízo condenatório.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para a manutenção da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de absolvição ou de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Do recurso ministerial – exclusão da minorante do tráfico privilegiado

No que tange à alegação de dedicação a atividades criminosas com fundamento na existência de ação penal em curso, cumpre observar a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.139, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, a quantidade e a variedade da substância apreendida [22 petecas de cocaína e 1 porção de pasta base] não se mostram suficientes, por si sós, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, salvo se acompanhadas de outros elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa, o que não se verifica na hipótese em exame.

No caso, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a primariedade do réu, a inexistência de antecedentes criminais, bem como a ausência de elementos concretos que indiquem sua vinculação a organização criminosa ou dedicação habitual a atividades ilícitas.

Diante desse cenário, mostra-se impertinente a pretensão ministerial de exclusão da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse contexto, ambos os recursos devem ser desprovidos, conforme, aliás, bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“(...) os pedidos absolutório e desclassificatório se confundem, de forma que, demonstrada cabalmente a autoria delitiva pelo crime de tráfico de drogas, automaticamente os pedidos defensivos estarão repelidos de uma só vez pela verificação inconteste da prática da traficância. A materialidade ficou evidenciada pelos seguintes documentos: “(...)auto de prisão em flagrante delito de fls. 07, termo de exibição e apreensão de fls. 12, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 18/19, acervo fotográfico de fls. 20/21, boletim de ocorrência de fls. 22/23, exame pericial preliminar em drogas de págs. 111/112 e laudo pericial de fls. 114/116, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos (...)” (sic).

A traficância resta cristalina pela situação flagrancial defrontada, foram localizados com o apelante GABRIEL, flagrado em posse de grande quantidade de drogas, dinheiro e em local já objeto de notícias de traficância (...).

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, os relatos dos policiais, as circunstâncias da abordagem e a apuração no próprio local da infração, demonstravam que os entorpecentes eram para entrega, consumo ou fornecimento de terceiros, formando um vasto conjunto probatório robusta e inequívoco da autoria do apelante na ocultação, guarda, depósito, venda e transporte das substâncias localizadas
.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no art.33, ''caput'', da Lei 11.343/06, vedando a desclassificação delitiva para o art.28, da Lei 11.343/06
.

II. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Em resumo, o apelante requer o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no §4º, do art.33, da LAD, porque o apelado GABRIEL possui personalidade e conduta voltadas para a prática delitiva (reiteração criminosa). (...)

Não se pode olvidar que a minorante em testilha tem assento na política criminal americana do “three strikes”, oportunizando ao implicado, apanhado no início do seu entranhamento no mundo criminoso, a sua ressocialização, sendo esta, a única alternativa capaz de garantir a segurança coletiva, diante de um sistema social desigual e um sistema carcerário precário.

A tese acusatória também foi abalada pela mudança jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1139 que firmou a seguinte tese: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Com essas considerações e havendo a verificação dos requisitos inerentes à concessão da causa especial de diminuição de pena, nega-se o recurso ministerial, mantendo a benesse do artigo 33, §4º, da lei especial
.”

Da prescrição intercorrente

Analisando os recursos interpostos, notadamente o apelo ministerial que buscava o aumento da pena imposta ao réu, deparo-me com causa extintiva da punibilidade, consistente na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, suscitada, inclusive, pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Consta dos autos que o réu foi condenado, por sentença proferida em 24.9.2020, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, V, do CP, a prescrição da pretensão punitiva, considerando esse
quantum
de pena, opera-se em 4 anos.

Além disso, o art. 115 do CP determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente, à época dos fatos, era menor de 21 anos.

No caso, o réu nasceu em 5.12.1998, e o fato delituoso ocorreu em 15.10.2019, razão pela qual contava com 20 anos na data do crime, atraindo a incidência do referido dispositivo, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável à hipótese é de 2 anos.

Considerando que a sentença condenatória foi publicada em 24.9.2020e que os autos somente deram entrada neste gabinete em 30.1.2026, com previsão de julgamento para fevereiro de 2026, constata-se o transcurso de lapso superior a 5 anos, sem qualquer causa interruptiva válida.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, do CP, em virtude da prescrição da pretensão punitiva em sua forma intercorrente.

Ressalto que a demora excessiva na remessa dos autos ao Tribunal após a prolação da sentença contribuiu diretamente para o transcurso do prazo prescricional.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim, de ofício,
declaro extinta
a punibilidade de Gabriel Reis Matos, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 115, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026